Tribunal: TJES
Processo: 5016790-88.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016790-88.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: DGV CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESCISÃO CONTRATUAL SEM MULTA. CLÁUSULA ABUSIVA. TRANSPARÊNCIA E BOA-FÉ OBJETIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, afastando a cobrança de multa rescisória na rescisão de contrato de telefonia e indeferindo a indenização por dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a imposição de multa rescisória em contrato de telefonia, quando há migração para outro plano oferecido pela própria operadora, caracteriza cláusula abusiva e se a dificuldade no cancelamento do contrato enseja indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Defesa do Consumidor prevê a nulidade de cláusulas abusivas que imponham ônus excessivo ao consumidor (art. 51, IV, CDC). A migração do plano de telefonia não caracteriza quebra de fidelidade quando não há prejuízo para a operadora.
4. A operadora não demonstrou fundamento legítimo para a imposição da multa, configurando prática abusiva que afronta os princípios da transparência e da boa-fé objetiva.
5. A mera dificuldade no cancelamento do contrato, embora configure prática abusiva, não caracteriza dano moral, pois não há demonstração de abalo relevante à esfera extrapatrimonial do consumidor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso inominado conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A imposição de multa rescisória em contrato de telefonia, quando há migração para outro plano oferecido pela própria operadora, caracteriza cláusula abusiva. A dificuldade no cancelamento do contrato não enseja, por si só, indenização por danos morais."
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 51, IV.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 11 das Turmas Recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO NºRECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO)

RECORRIDA: DGV CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: FERNANDO CARDOSO FREITAS e

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESCISÃO CONTRATUAL SEM MULTA. CLÁUSULA ABUSIVA. TRANSPARÊNCIA E BOA-FÉ OBJETIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, afastando a cobrança de multa rescisória na rescisão de contrato de telefonia e indeferindo a indenização por dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a imposição de multa rescisória em contrato de telefonia, quando há migração para outro plano oferecido pela própria operadora, caracteriza cláusula abusiva e se a dificuldade no cancelamento do contrato enseja indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Defesa do Consumidor prevê a nulidade de cláusulas abusivas que imponham ônus excessivo ao consumidor (art. 51, IV, CDC). A migração do plano de telefonia não caracteriza quebra de fidelidade quando não há prejuízo para a operadora.
4. A operadora não demonstrou fundamento legítimo para a imposição da multa, configurando prática abusiva que afronta os princípios da transparência e da boa-fé objetiva.
5. A mera dificuldade no cancelamento do contrato, embora configure prática abusiva, não caracteriza dano moral, pois não há demonstração de abalo relevante à esfera extrapatrimonial do consumidor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso inominado conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A imposição de multa rescisória em contrato de telefonia, quando há migração para outro plano oferecido pela própria operadora, caracteriza cláusula abusiva. A dificuldade no cancelamento do contrato não enseja, por si só, indenização por danos morais."
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 51, IV.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 11 das Turmas Recursais.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO movido por
DGV CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
em face de TELEFONICA BRASIL S.A. Narra a autora que, em 11/04/2022, contratou plano telefônico da Requerida, com validade de 24 meses e renovação automática. Aduz que, em 11/06/2023, realizou migração do plano. Alega que, em abril/2024, com o encerramento do prazo inicial de vigência, pretendeu cancelar o contrato, mas vem sendo impedida diante de cobrança de multa rescisória pela Requerida no valor de R$12.204,00. Por tais razões, pretende a declaração de rescisão contratual sem cobrança de multa e indenização por dano moral de R$5.000,00.

Em contestação (ID 12222266), a Requerida sustenta que a Autora contratou livremente plano de telefonia móvel, no qual foram realizadas condições especiais de preço em troca de prazo de fidelidade de 24 meses. Aduz que a Requerente migrou o plano para outro mais econômico em 11/06/2023, quebrando a cláusula de fidelidade. Por fim, alega inexistir dano moral.

Encerrada a instrução processual foi proferida sentença pelo juízo de origem resolvendo a lide nos seguintes termos:

Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para declarar rescindido o contrato sem cobrança de multa, razão pela qual ratifico a decisão de ID 44675943.

JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por dano moral.

Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC.

A requerida interpôs recurso inominado (ID 12222435), sustentado a inexistência de falha na prestação de serviço, uma vez que devida a cobrança da multa contratual por fidelidade, tendo em vista que a recorrida encerrou o contrato antes do transcurso do prazo de 24 (vinte e quatro) meses estipulado no contrato. Assim sendo, requer a improcedência dos pedidos autorais e o afastamento da multa por descumprimento da decisão ou redução do valor para patamar razoável. Subsidiariamente, requer a redução do montante indenizatório por danos morais estabelecido pelo juízo
a quo
.

Contrarrazões pela parte recorrida ao ID 12222441.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 12222436 e 12222437.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo.A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Não existindo questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença guerreada.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, cabe a empresa fornecedora comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço e validade da cobrança de multa por descumprimento do dever fidelidade, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, c/c inciso II, do art. 373, do Código de Processo Civil.

Na hipótese dos autos, a recorrida demonstrou de forma satisfatória que, em 11/04/2022, contratou um plano de telefonia empresarial (conta nº 0431831967) junto à requerida, com validade de 24 meses e renovação automática pelo mesmo período, o que estabelecia a vigência do contrato até 11/04/2024. Posteriormente, em 11/06/2023, o requerente realizou a migração para outro plano, mantendo o mesmo número de conta (0431831967).

Ademais, sustenta a recorrida que desde abril vem tentando cancelar as contas mencionadas por meio do protocolo n. 202405103575945. No entanto, tem encontrado dificuldades do cancelamento, ante a imposição de multa contratual para a rescisão abusiva e exorbitante, sem fundamento legítimo para tal penalidade, uma vez que não há descumprimento do dever de fidelidade que justifique a cobrança.

Diante desse cenário, acertadamente entendeu o juízo de origem e afastou a cobrança da multa contratual, uma vez que não havia fundamento para sua imposição. Nos termos do artigo 51, inciso IV, do CDC, considera-se abusiva a cláusula que coloca o consumidor em desvantagem exagerada ou que seja incompatível com a boa-fé. Ademais, a conduta da recorrente de dificultar o cancelamento do serviço revela prática abusiva, afrontando os princípios da transparência e da boa-fé objetiva.

Nesse sentido entendeu o juízo
a quo
, nos mesmos termos:

A Requerente somente cancelou o contrato após 11/04/2024, mantendo-se aderente a contrato com a Requerida pelo prazo de 24 meses, conforme previsão contratual.

A Requerente tão somente promoveu migração do contrato de telefonia para outro, não tendo a Requerida se desincumbido do seu ônus de comprovar que o contrato novo seria prejudicial a ela, de modo a considerar quebrada a cláusula de fidelidade.

Aliás, entendo que não se deve considerar violada a cláusula de fidelidade, pois foi a própria Requerida quem ofereceu o novo plano à Autora, de modo que se assim fosse considerada estaria o Poder Judiciário a legitimar o venire contra factum próprio.

Dessa forma, não pode ser cobrada qualquer multa por encerramento prematuro do contrato, uma vez que inexistente esse fato gerador.

Ora, embora seja presumível que a situação vivenciada pelo recorrente tenha lhe gerado aborrecimento, de igual forma não se pode presumir que este tenha se dado em proporções que extrapolam o mero dissabor, tampouco que teve potencial de ensejar dano a qualquer dos atributos da personalidade e, por conseguinte, fazer
jus
a uma indenização a título de dano moral.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)